Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003225-28.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), CESAR BORGES DE SOUSA - CPF: 172.987.418-53 (AGRAVANTE), EDUARDO BORGES DE SOUZA - CPF: 300.005.018-32 (AGRAVANTE), PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A - CNPJ: 22.873.170/0005-47 (AGRAVADO), FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA - CPF: 626.796.271-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE RESES EM
DISPUTA
– POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – BENS OBJETO DA CONTROVÉRSIA – CONTRATO DE PARCERIA RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, na medida em que, a decisão cautelar em questão, buscou apenas garantir o resultado da lide, que envolve os direitos obrigações concernente ao contrato de parceria rural
firmado
entre as partes, no total de 4.585 reses que seriam apascentadas na fazenda dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CÉSAR BORGES DE SOUZA e EDUARDO BORGES DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela de Urgência Antecedente de nº 1007033-54.2022.8.11.0007, ajuizada por FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA e PECUÁRIA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para determinar o bloqueio das reses que se encontram na “Fazenda Calixbento”, objeto da demanda, perante o INDEA-MT.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão de origem foi proferida com base em premissas equivocadas, tendo em conta que, os fatos e as provas contidas nos autos de origem e na ação de rescisão de contrato de nº 1005948-33.2022.8.11.000, são aptos a garantir, em seu favor, o direito sobre as reses em questão, em razão do contrato de parceria agrícola firmado diretamente com a segunda agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para determinar o bloqueio das reses que se encontram na “Fazenda Calixbento”, objeto da demanda, perante o INDEA-MT. Além disso, os agravantes foram nomeados como fiéis depositários das reses.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, na medida em que, a decisão cautelar em questão, buscou apenas garantir o resultado da lide, que envolve os direitos obrigações concernente ao contrato de parceria rural
firmado
entre as partes, no total de 4.585 reses que seriam apascentadas na fazenda dos agravantes.

Nesse contexto, a imediata comercialização das reses certamente causaria esvaziamento do próprio objeto da lide, uma vez que, os agravantes não reconhecem direito algum dos agravados quanto aos bens em disputa.

Ademais, consoante se infere do teor da decisão censurada, os próprios agravantes foram nomeados como
fiéis
depositários dos bens, não havendo, portanto, razão para a reforma da decisão, diante do atual cenário da lide.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023